Tribunal: TJES
Processo: 5000346-74.2022.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000346-74.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTO SCARTON LTDA
RECORRIDO: HARRY SILVA OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000346-74.2022.8.08.0007
ORIGEM:
Juízo de Baixo Guandu - 1ª Vara
RECORRENTE:
MOTO SCARTON LTDA (HONCA)
RECORRIDO:
JAMERSON SILVA OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. PROMESSA DE ENTREGA NÃO CUMPRIDA. MOTOCICLETA ENTREGUE NO CURSO DO PROCESSO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. REJEIÇÃO DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).

Adota-se, para fins de se estabelecer a controvérsia dos autos, trecho da sentença proferida pelo Juízo sentenciante,
in verbis
: “
[...] Em sua petição inicial, o requerente afirma que, em novembro de 2021, esteve na concessionária requerida a fim de adquirir uma motocicleta modelo ‘XRE 190 Adventure’, sendo certo que, na ocasião, a vendedora lhe orientou a contratar um consórcio, afirmando que ele receberia a moto mais rápido do que se pagasse à vista. Nessa toada, aduz que contratou o consórcio no dia 23/11/2021, tendo pagado o valor de R$1.794,78 (um mil, setecentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos) de entrada, a fim de participar da assembleia do mês seguinte. Segue narrando que, na assembleia de dezembro, ofertou um lance no valor total para quitação da moto, tendo sido contemplado em 16/12/2021 e quitado o lance no dia seguinte, 17/12/2021. Não obstante, aduz que, passados mais de 04 (quatro) meses, até a data de propositura da ação, ainda não havia recebido a motocicleta, a qual já está totalmente quitada. Diante disso, ajuizou a presente ação, visando, liminarmente, a determinação para que a ré lhe entregue a motocicleta ‘XRE 190 Adventure’, sob pena de multa diária, e, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Pediu, ademais, a inversão do ônus da prova. [...]
”.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos da parte autora, confirmando a liminar e o valor das
astreintes
, no patamar de R$ 3.600,00, por conta da demora no atendimento da determinação judicial, além de condenar a ré no pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais. Houve, ainda, rejeição do pedido contraposto consistente no pagamento da “diferença” do valor do bem. A parte ré, então, interpôs recurso inominado, visando alteração do ato sentencial, a fim de que os pedidos da parte autora sejam julgados improcedentes ou, de modo subsidiário, haja a minoração dos danos morais, bem assim que seja acolhido o seu pedido contraposto.

(3).
Do mérito recursal.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da Lei n.º 9.099/95
, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
As razões recursais são insuficientes para alteração do ato sentencial. No detalhe, sustenta a parte ré, ora recorrente, que não houve a lesão extrapatrimonial. Não se olvida que, na linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). No entanto, no caso dos autos, constata-se que, mesmo diante da integral quitação, a ré não entregou o bem consorciado ao autor, só o fazendo após a imposição judicial, com atraso superior a 06 meses. Ainda que não seja a fabricante do veículo, a ré encontra-se inserida na cadeia de consumo, sendo a responsável direta pela venda ao consumidor, de modo que responde solidariamente por eventuais falhas e danos decorrentes do episódio. Afasta-se, por sinal, a alegação da ré no sentido de que lhe compete, sob o prisma da Lei de Consórcios, tão somente a entrega da carta de crédito para a aquisição do bem desejado, na medida em que negocia com o consumidor a venda do bem almejado, em nítido serviço de concessionária de veículos, de modo a falhar no dever informacional a ser prestado ao adquirente. De igual modo, não há socorro à ré no que se refere ao modelo do veículo e à cor escolhidos pela parte consumidora, porquanto, se de antemão sabe das referidas dificuldades, deve se abster da venda do bem objeto dos autos. Nessa mesma
ratio
, constata-se a abusividade da demandada ao pretender que o consumidor busque o bem desejado noutro local do país ou sugerir que ele opte por modelo diferente do pactuado, em nítida prática que o coloca em manifesta desvantagem exagerada (CDC, art. 51, inciso IV). Por tais singelas razões, por qualquer ângulo de análise, vê-se que a parte consumidora sofreu lesão extrapatrimonial, na medida em que o tratamento a ela dispensado foi abusivo e sem se importar com o desfecho exitoso e no menor tempo possível, em nítido desrespeito. Acerto do ato sentencial. Dano moral configurado. No que se refere ao quantum compensatório, este se encontra arbitrado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não sendo caso de qualquer alteração.

(5).
No que se refere às
astreintes
, tem-se que, de fato, não houve cumprimento da ordem judicial no prazo delimitado, razão pela qual devem ser mantidas, até porque estão compatíveis com a sanção desejada, não configurando situação de teratologia.

(6).
De igual forma, confirmam-se as razões de decidir do Juízo sentenciante no que diz respeito à improcedência do pedido contraposto de pagamento de valor remanescente, merecendo ser destacado o seguinte trecho do ato objurgado,
in verbis
:
“[...] Por derradeiro, observo que a requerida formulou pedido contraposto de condenação do autor ao pagamento da ‘diferença’ do valor do bem, com base em previsão contratual e, também, na Lei n.o 11.795/08, que determina que o valor da carta de crédito será equivalente ao valor do bem à época da assembleia da contemplação, e que, caso o bem sofra reajuste, este será cobrado do cliente. Não obstante, entendo que não é o caso de acolher o referido pedido pois, a meu ver, seria premiar a requerida pela sua própria conduta ilícita, pois, na situação fática narrada nos autos, a diferença de valor se deu em razão de sua inércia em entregar o bem, e não por conduta omissiva do requerente no processo de contemplação. Assim, a meu ver, não pode a ré imputar ao consumidor o ônus de sua conduta ilícita, sob pena de enriquecimento indevido [...]”.
Acerto do ato sentencial.

(7).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(8).
Determina-se, de ofício, que a Secretaria do Juízo de origem proceda a alteração cadastral no sistema de autos eletrônicos, de modo a corrigir o nome da parte autora/recorrida no polo ativo, fazendo constar
J
AMERSON
SILVA OLIVEIRA (e não
HARRY
Silva Oliveira).

(9).
Por força da sucumbência recursal
,
condena-se
a parte ré, ora recorrente, no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da
condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)